Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual vício de admissibilidade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006